Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora seja juridicamente viável a penhora sobre direitos aquisitivos, como se depreende do art. 835, inc. XII, do CPC, no caso dos autos, não há mais que se falar em direito aquisitivo sobre tal imóvel, uma vez que o patrimônio não pertence mais ao devedor.
2. Não cabe ao Agravante, em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e inovação recursal, pleitear a penhora no rosto dos autos de inventário, enquanto, em verdade, postulou penhora sobre imóvel especificado em petição.
3. Não há razão para se penhorar eventual crédito em montante superior ao devido pelo executado nos autos de origem. Tal constrição deve se ater ao montante exequendo apontado na ação executória, sob pena de excesso de execução.
4. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida apenas quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil.
5. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.
6. O mero inadimplemento do devedor não é fato suficiente para justificar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, se ausentes provas robustas do desvio de finalidade e confusão patrimonial.
7. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.